Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Conforme certidão de ID 63087610, de 20/08/2024, transcorreu "in albis" o prazo para parte requerida, o Distrito Federal, apresentar contrarrazões ao apelo da parte autora, mostrando-se intempestiva a resposta ao recurso, juntada aos autos em 1o/11/2024 (ID 65831215). À Secretaria para que promova o desentranhamento da peça de ID 65831215. Prossiga-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 04 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator